Tribunal: TJES
Processo: 5000897-75.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000897-75.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMARIO REIS VIEIRA

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RECUSA DE MATRÍCULA. INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONDUTA CONTRADITÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de negativa de rematrícula por instituição de ensino superior. O embargante alega omissão quanto à análise de conduta contraditória (
venire contra factum proprium
) da universidade, que teria retido valores do FIES relativos ao semestre não cursado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão (art. 1.022 do CPC) ao não reconhecer dever de indenizar fundado em suposta retenção indevida de créditos do financiamento estudantil após a recusa da matrícula por inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vícios inexistentes quando a decisão enfrenta a controvérsia de forma clara e coesa.

4.
A instituição de ensino atua em exercício regular de direito ao recusar a renovação de matrícula de aluno inadimplente, conforme autoriza o art. 5º da Lei nº 9.870/1999.

5.
O repasse posterior de valores pelo FIES não retira a mora verificada no momento da tentativa de rematrícula, sendo dever do estudante a regularização tempestiva do aditamento do financiamento.

6.
A conclusão lógica pela inexistência de ilicitude no ato da negativa de matrícula afasta a tese de conduta contraditória, revelando que a pretensão do embargante é a mera rediscussão do mérito da causa.

7.
O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando fundamenta a decisão de maneira suficiente a exaurir a prestação jurisdicional.

8.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta que a regularidade da negativa de matrícula deve ser aferida segundo o cenário fático-jurídico do ato da renovação, independentemente de repasses financeiros subsequentes do FIES.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito de decisão que reconhece o exercício regular de direito da instituição de ensino ante a inadimplência do aluno.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.870/1999, art. 5º; CC, art. 188, I; CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
ROMÁRIO REIS VIEIRA
contra o v. acórdão proferido no evento 15884236 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16614142, o embargante assevera que o acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois teria deixado de analisar a conduta contraditória (
venire contra factum proprium
) da instituição de ensino, que recebeu e reteve os valores repassados pelo FIES referentes ao semestre de 2021/2, mas impediu a efetivação da matrícula do aluno no referido período. Sustenta que houve falha na prestação do serviço e retenção indevida de valores, comprovadas por documentos que demonstram a geração de crédito em seu favor e posterior abatimento de dívidas, pontos que, segundo alega, afastariam a premissa de culpa exclusiva do estudante e caracterizariam o dever de indenizar por danos morais e materiais. Por fim, requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, verifico que o inconformismo do embargante não prospera, uma vez que o v. acórdão enfrentou de forma clara, coesa e suficiente a controvérsia instaurada, não se vislumbrando qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Extrai-se da fundamentação do julgado que a manutenção da sentença de improcedência baseou-se na premissa de que a instituição de ensino atuou em exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil). O acórdão foi enfático ao consignar que a recusa de rematrícula encontra amparo no art. 5º da Lei nº 9.870/99, dada a inadimplência do aluno no momento da renovação do vínculo acadêmico.

Quanto à alegada omissão sobre a retenção de valores e o suposto
venire contra factum proprium
, o julgado expressamente assentou que “
a existência de repasse posterior de valores pelo FIES não afasta a inadimplência verificada no momento da tentativa de rematrícula
”. Ou seja, o colegiado considerou que a regularidade da conduta da universidade deve ser aferida segundo o cenário fático-jurídico do ato da matrícula, e não por eventos financeiros subsequentes.

Dessa forma, a tese de que a retenção de créditos após a dilatação do financiamento configuraria ato ilícito foi rechaçada logicamente pela conclusão de que o ônus de regularizar o aditamento em tempo hábil cabia ao estudante, o qual não se desincumbiu de tal dever tempestivamente.

Note-se que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão de modo a exaurir a prestação jurisdicional, o que ocorreu na espécie. Dessa forma, o que se observa, é a nítida intenção de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os aclaratórios são sabidamente inadequados.

No que tange ao prequestionamento, é cediço que a mera interposição dos embargos de declaração é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

Pelas razões expostas, não se verificando omissão quanto à análise probatória ou contradição na aplicação do direito, a rejeição da insurgência é medida que se impõe.

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.